Tribunal: STM
Processo: 7000131-52.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). CONCURSO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno Criminal interposto contra a decisão monocrática que não conheceu de Mandado de Segurança, por manifesta incompetência deste Superior Tribunal Militar. A impetração original buscava anular decisão judicial de primeiro grau que determinou o arquivamento de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apurar supostas fraudes em processo seletivo da Aeronáutica. O agravante pretendia a recomposição da ordem classificatória do certame, alegando erros na atribuição de notas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Militar da União possui competência para julgar causas que envolvam critérios de classificação e pontuação em concursos públicos militares; e (ii) se o particular possui direito líquido e certo de impugnar, via mandado de segurança, a decisão judicial que acolhe pedido fundamentado de arquivamento de IPM formulado pelo Ministério Público Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça Militar da União, delimitada pelo art. 124 da Constituição Federal de 1988, restringe-se ao processo e julgamento de crimes militares definidos em lei. Matérias referentes a critérios de pontuação, títulos e classificação em concursos possuem natureza estritamente administrativa, devendo ser questionadas perante a Justiça Federal Comum. 4. O arquivamento de IPM, quando requerido pelo Ministério Público Militar (titular privativo da ação penal, nos termos do art. 129, inciso I, da CF/1988) com base na ausência de dolo e na atipicidade penal da conduta, constitui ato de soberania da opinio delicti. A decisão judicial que acolhe tal pedido é irrecorrível para o particular ou assistente, carecendo o impetrante de direito líquido e certo para forçar o oferecimento de denúncia ou a continuidade de investigações que o órgão acusador entende infundadas. 5. A utilização da via penal para a solução de lides administrativas de certames configura desvio de finalidade processual. Inexistindo teratologia ou ilegalidade manifesta no arquivamento judicial, deve ser mantida a decisão de não conhecimento do writ por incompetência absoluta desta Justiça especializada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno não acolhido. Decisão unânime. Tese de julgamento: "1. A Justiça Militar da União é incompetente para dirimir controvérsias de natureza estritamente administrativa relativas a concursos públicos das Forças Armadas. 2. A decisão judicial que determina o arquivamento de inquérito policial militar a pedido fundamentado do Ministério Público Militar é irrecorrível para o particular, não sendo o Mandado de Segurança via adequada para forçar a deflagração da ação penal pública." ____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 124 e art. 129, I; Código de Processo Penal Militar, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STM, Mandado de Segurança nº 7001409-35.2019.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 3/3/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000131-52.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: BRENO SALVIO FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS
ADVOGADO(A): BRENO SALVIO FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS (OAB BA055325)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO ACOLHER O
PRESENTE AGRAVO INTERNO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000131-52.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: BRENO SALVIO FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS
ADVOGADO(A): BRENO SALVIO FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS (OAB BA055325)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
CRIMINAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
CONCURSO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Criminal interposto contra a decisão monocrática que não
conheceu de Mandado de Segurança, por manifesta incompetência deste
Superior Tribunal Militar. A impetração original buscava anular decisão judicial
de primeiro grau que determinou o arquivamento de Inquérito Policial Militar
(IPM) instaurado para apurar supostas fraudes em processo seletivo da
Aeronáutica. O agravante pretendia a recomposição da ordem classificatória do
certame, alegando erros na atribuição de notas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Militar da
União possui competência para julgar causas que envolvam critérios de
classificação e pontuação em concursos públicos militares; e (ii) se o particular
possui direito líquido e certo de impugnar, via mandado de segurança, a decisão
judicial que acolhe pedido fundamentado de arquivamento de IPM formulado
pelo Ministério Público Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Militar da União, delimitada pelo art. 124 da
Constituição Federal de 1988, restringe-se ao processo e julgamento de crimes
militares definidos em lei. Matérias referentes a critérios de pontuação, títulos e
classificação em concursos possuem natureza estritamente administrativa,
devendo ser questionadas perante a Justiça Federal Comum.
4. O arquivamento de IPM, quando requerido pelo Ministério Público Militar
(titular privativo da ação penal, nos termos do art. 129, inciso I, da CF/1988)
com base na ausência de dolo e na atipicidade penal da conduta, constitui ato de
soberania da opinio delicti. A decisão judicial que acolhe tal pedido é
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irrecorrível para o particular ou assistente, carecendo o impetrante de direito
líquido e certo para forçar o oferecimento de denúncia ou a continuidade de
investigações que o órgão acusador entende infundadas.
5. A utilização da via penal para a solução de lides administrativas de certames
configura desvio de finalidade processual. Inexistindo teratologia ou ilegalidade
manifesta no arquivamento judicial, deve ser mantida a decisão de não
conhecimento do writ por incompetência absoluta desta Justiça especializada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno não acolhido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A Justiça Militar da União é incompetente para dirimir
controvérsias de natureza estritamente administrativa relativas a concursos
públicos das Forças Armadas. 2. A decisão judicial que determina o
arquivamento de inquérito policial militar a pedido fundamentado do Ministério
Público Militar é irrecorrível para o particular, não sendo o Mandado de
Segurança via adequada para forçar a deflagração da ação penal pública."
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 124 e art. 129, I;
Código de Processo Penal Militar, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: STM, Mandado de Segurança nº 7001409-
35.2019.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 3/3/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não acolher o presente Agravo Interno, mantendo, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno Criminal interposto pelo Dr. BRENO SALVIO
FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS (OAB/BA 055325), em causa própria, contra a decisão
deste Ministro-Relator que nos autos do Mandado de Segurança nº 7000059-
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

65.2026.7.00.0000, em 24 de fevereiro de 2026 (evento 11, DOC1), não conheceu do pedido,
por se tratar de matéria manifestamente estranha à competência deste Superior Tribunal
Militar.
1. FATOS
O agravante impetrou o referido Mandado de Segurança com pedido liminar,
contra a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª CJM que determinou o arquivamento do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000079-07.2025.7.06.0006/BA (evento 1, DOC1).
A inquisa foi instaurada para apurar possíveis irregularidades ocorridas durante
um processo seletivo da Aeronáutica, no âmbito do Segundo Comando Aéreo Regional,
relacionado à seleção de oficiais temporários, com indícios de eventual fraude praticada por
militares na condução do QOCon Tec 2023/2024 (evento 1, DOC1).
O Ministério Público Militar requereu o arquivamento dos autos do IPM
(evento 25, DOC1), com fundamento no art. 397 do CPPM, com o seguinte fundamento:
Portanto, ausente conduta dolosa por parte de militares da Comissão de Avaliação em
prejudicar ou beneficiar quaisquer candidatos e os equívocos nas notas atribuídas não
atentaram contra a administração ou serviço militar e, esgotadas as diligências pertinentes a
investigação, os elementos de informação produzidos no feito não são suficientes para
superação do standard probatório necessário à deflagração de uma ação penal.
Em 30 de dezembro de 2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
6ª CJM determinou o arquivamento do IPM supra, com fundamento no art. 397 do CPPM
(evento 30, DOC1).
Inconformado, em 9 de fevereiro de 2026, BRENO SALVIO FREIRE LIMA
PIONORIO RAMOS impetrou o mencionado Mandado de Segurança (evento 1, DOC1),
sustentando que a manutenção do arquivamento e, por via de consequência, da ordem
classificatória do Processo Seletivo QOCon Tec 2023/2024 (dentre os cargos oferecidos, 1
(uma) vaga destinada para a especialidade Serviços Jurídicos), no âmbito do II COMAR,
viola seu direito líquido e certo à correta classificação no certame.
Alegou que a própria Administração Militar admitiu, em sede investigativa, a
ocorrência de erros em 100% (cem por cento) das notas atribuídas aos candidatos, o que
romperia a presunção de legitimidade do resultado final.
Apontou ilegalidades específicas quanto à manutenção de candidatos que
deveriam ter sido excluídos por violação direta aos itens 5.2.9, 7.5.4 e 8.3 do Aviso de
Convocação (AVICON), citando: (i) deferimento de recurso em branco para a 1ª colocada;
(ii) inserção de informação cronologicamente inverídica por candidata; e (iii) aceitação de
títulos em desconformidade com o edital.
Ao final, pediu:
I- Dos pedidos liminares:
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, diante da presença concomitante do
fumus boni iuris e do periculum in mora, para impedir a consolidação de efeitos
administrativos manifestamente ilegais e preservar a utilidade do presente mandado de
segurança;
b) Em caráter principal, a suspensão imediata dos efeitos da ordem classificatória impugnada,
bem como de todos os atos subsequentes dela decorrentes, até o julgamento final do writ;
c) Subsidiariamente, caso não se entenda pela suspensão integral do certame, a determinação
de reserva de vaga ao Impetrante até o julgamento final;
d) Alternativamente, a recomposição provisória da ordem classificatória, com a reinclusão do
Impetrante na posição que lhe seria devida caso observadas estritamente as regras editalícias;
e) A fixação de que as medidas acima sejam concedidas em caráter sucessivo e subsidiário, a
critério prudencial desse Egrégio Superior Tribunal Militar, conforme a providência que
melhor assegure a efetividade da jurisdição.
II - Dos pedidos finais:
a) A concessão definitiva da segurança, confirmando se a liminar, para reconhecer a nulidade
dos atos administrativos impugnados, especialmente aqueles que:
• mantiveram Joice Durão de Melo Correia, Manuela Santos de Oliveira e João Camandaroba
no topo da classificação em afronta direta ao Edital;
• afastaram indevidamente as hipóteses objetivas de exclusão previstas nos itens 5.2.9, 7.5.4,
alínea “a”, e 8.3 do Edital;
• e culminaram na exclusão sumária e ilegal do Impetrante;
b) O reconhecimento do direito líquido e certo do Impetrante à recomposição da ordem
classificatória, com a consequente primeira colocação no certame, como resultado necessário
da aplicação estrita, isonômica e vinculante do Edital;
c) A exclusão dos candidatos Joice Durão de Melo Correia, Manuela Santos de Oliveira e
João Camandaroba, nos termos do Edital, diante das irregularidades objetivas comprovadas,
com a anulação dos atos subsequentes que lhes conferiram vantagem indevida;
d) A adoção das providências administrativas equivalentes para assegurar a plena efetividade
da decisão judicial;
e) A intimação da autoridade impetrada para que preste as informações que entender
pertinentes, bem como a oitiva do Ministério Público Militar, na forma da lei;
f) A confirmação do benefício da justiça gratuita, já requerido e fundamentado, por preencher
o Impetrante os requisitos legais;
g) Por fim, requer-se que todas as comunicações e intimações sejam realizadas em nome do
patrono do Impetrante, nos termos legais.
Em 19 de fevereiro de 2026, o impetrante apresentou emenda à inicial (evento
9, DOC1), ocasião em que anexou documentos para reforçar a prova pré-constituída e
complementar a fundamentação fática.
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por meio de decisão monocrática, este Ministro-Relator não conheceu do
pedido, por se tratar de matéria manifestamente estranha à competência deste Superior
Tribunal Militar, ex vi do disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM); e, por conseguinte, negou-se seguimento ao Mandado de
Segurança (evento 11, DOC1).
2. AGRAVO INTERNO
A expedição da intimação eletrônica da referida decisão se deu em 25 de
fevereiro de 2026 (Mandado de Segurança nº 7000059-65.2026.7.00.0000, evento 13).
Inconformado, o impetrante interpôs o presente Agravo Interno Criminal no dia 3 de março
de 2026 (evento 18, DOC1), expondo na sua petição:
A decisão agravada não conheceu do Mandado de Segurança sob o fundamento de que a
controvérsia teria natureza “estritamente administrativa” e que o writ configuraria tentativa
de compelir o Ministério Público Militar ao oferecimento de denúncia.
Todavia, conforme demonstrado:
1. O ato impugnado é ato jurisdicional penal militar, proferido por Juiz Federal da
Justiça Militar da União, no exercício da função jurisdicional prevista no art. 124 da
Constituição Federal;
2. O objeto do writ não consistiu em revisão de critérios administrativos de concurso
público, mas no controle de legalidade da decisão judicial que acolheu arquivamento de
IPM, especialmente quanto à interpretação da tipicidade penal militar;
3. Não houve pretensão de violação à titularidade da ação penal pública (art. 129, I, da
CF), tampouco tentativa de substituição da formação da opinio delicti do Ministério
Público Militar;
4. A decisão agravada incorreu em erro de enquadramento da causa de pedir, ao
deslocar o núcleo da controvérsia para esfera administrativa, quando o objeto jurídico
central era ato jurisdicional penal;
5. O precedente invocado não apresenta identidade fático-jurídica com o caso concreto,
tratando de hipótese diversa — imposição de denúncia — não verificada na impetração.
[...]
A manutenção da decisão agravada implicaria restringir indevidamente o alcance do art. 124
da Constituição Federal, afastando da jurisdição revisional do Superior Tribunal Militar o
controle de atos jurisdicionais praticados no âmbito da Justiça Militar da União sempre que
produzissem efeitos reflexos administrativos.
Tal compreensão não se harmoniza com a estrutura constitucional da Justiça Militar nem com
a lógica do controle jurisdicional de legalidade.
Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento de que a controvérsia insere-se, sim, no
âmbito da competência desta Corte, devendo ser superada a decisão monocrática de não
conhecimento para que o Mandado de Segurança tenha seu mérito apreciado pelo órgão
colegiado.
3. CONTRARRAZÕES DA PGJM
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nas contrarrazões da lavra da Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pela admissibilidade do presente Agravo Interno
e, no mérito, pugna pela rejeição do recurso (evento 9, DOC1).
Após, o agravante juntou aos autos petição, que deve ser considerada como
memorial (evento 11, DOC1).
4. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Em juízo de retratação (Evento 12), após a vinda das contrarrazões da PGJM
aos autos, este Relator manteve a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos
fundamentos e submeteu o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, ex vi do
disposto no art. 123, § 2º, in fine, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo, ex vi do disposto no art. 123, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e preenche os demais requisitos
para sua admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, não deve ser
acolhido.
Em síntese, o presente recurso de Agravo Interno, interposto por BRENO
SALVIO FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS, volta-se contra a decisão monocrática deste
Ministro-Relator que não conheceu do Mandado de Segurança nº
7000059-
65.2026.7.00.0000, sob o fundamento de manifesta incompetência desta Justiça
Especializada, bem como da natureza estritamente administrativa da controvérsia.
O Agravante sustenta que a decisão agravada parte de premissa fática e jurídica
equivocada. Argumenta que o objeto do Mandado de Segurança não é a revisão
administrativa de critérios de concurso, mas sim o controle de legalidade de um ato
jurisdicional penal militar: a decisão proferida por Juiz Federal da Justiça Militar que acolheu
o pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000079-
07.2025.7.06.0006/BA.
Reitera que a autoridade apontada como coatora é um magistrado federal da
Justiça Militar no exercício de função jurisdicional. Portanto, o ato atacado não emana de
comissão de concurso ou autoridade executiva, mas do Poder Judiciário especializado.
Defende que, sendo o ato de natureza jurisdicional penal — fundamentado na interpretação
de normas do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar —, a competência
para o seu controle reside inequivocamente no Superior Tribunal Militar, conforme o art. 124
da Constituição Federal de 1988.
Alega, ainda, que a competência para o Mandado de Segurança deve ser
definida pela categoria da autoridade coatora e pela natureza jurídica do ato, e não por
"efeitos reflexos" ou "consequências indiretas" na esfera administrativa. Aduz que o fato de o
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arquivamento do IPM gerar impactos na classificação de um concurso público não retira a
natureza penal militar da decisão judicial que encerrou a persecução penal na fase
investigatória.
Enfatiza que o Mandado de Segurança não buscou substituir a opinio delicti do
Ministério Público Militar, tampouco requereu que o Tribunal determinasse o oferecimento
de denúncia, alegando que o foco da impetração, segundo o recurso, é a aferição da
juridicidade da decisão judicial que chancelou o arquivamento.
Enfim, cinge-se a controvérsia à possibilidade de utilização do Mandado de
Segurança para desconstituir decisão judicial que, acolhendo requerimento ministerial,
determinou o arquivamento de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar supostas
fraudes em processo seletivo de militares temporários. O Agravante insiste na tese de que a
natureza jurisdicional do ato atrai a competência revisional deste Superior Tribunal Militar,
independentemente da matéria subjacente.
No caso, mantive a decisão agravada, porquanto não se observa nenhum
elemento novo hábil a modificar o entendimento firmado por este Ministro-Relator.
A análise detida da causa de pedir e dos pedidos formulados na inicial revela
que a pretensão do agravante é, em essência, a utilização do sistema processual penal militar
como via transversa para a obtenção de satisfação em lide de natureza eminentemente
administrativa.
Como bem destacado na decisão ora agravada, o impetrante busca a
"recomposição provisória da ordem classificatória" e o reconhecimento de "direito líquido e
certo à primeira colocação no certame". Tais pedidos extrapolam, de forma manifesta, a
competência constitucional da Justiça Militar da União, delimitada pelo art. 124 da
Constituição Federal de 1988, que se restringe ao processo e julgamento de crimes militares
definidos em lei.
Ressalte-se que a competência da Justiça Militar da União se encontra
fundamentada no art. 124 da Constituição Federal de 1988:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Ademais, os fatos narrados pelo impetrante não consubstanciam hipótese de
subsunção a crime militar (art. 9º do Código Penal Militar), nem mesmo considerando os
crimes militares por extensão consoante as alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 ao art.
9º, inciso II, do Código Penal Militar.
Não obstante o esforço argumentativo do agravante em classificar o ato como
"jurisdicional penal" é imperativo observar que o arquivamento de um Inquérito Policial
Militar, quando lastreado em manifestação fundamentada do Ministério Público Militar que
conclui pela ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva, ou pela
atipicidade da conduta sob o prisma castrense, constitui ato que se insere na esfera de
atribuições do titular da ação penal pública.
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Admitir o processamento do Mandado de Segurança nessas condições
implicaria, necessariamente, na subversão do sistema acusatório consagrado no art. 129,
inciso I, da Constituição Federal de 1988. A titularidade da ação penal pública é privativa do
Ministério Público, e o juízo de conveniência acerca da existência de justa causa para a
deflagração da persecutio criminis in judicio pertence ao Parquet.
A apreciação da legalidade de atos praticados por juízes federais da Justiça
Militar, bem como a revisão de procedimentos investigatórios castrenses, submetem-se à
jurisdição deste Superior Tribunal Militar. Contudo, essa competência não transmuda o
Tribunal em instância de revisão administrativa de concursos ou em órgão de instrução
probatória em sede de writ.
O IPM é um procedimento inquisitorial que serve de suporte à opinio delicti do
Ministério Público Militar e, consoante o disposto no art. 129, inciso I, da Constituição
Federal de 1988, a titularidade da ação penal pública é privativa do Ministério Público.
No caso dos autos, a autoridade dita coatora acolheu o pedido de arquivamento
formulado pelo MPM. Intervir nesta decisão por meio de Mandado de Segurança, sem a
demonstração de ilegalidade flagrante, implicaria invasão da competência do titular da ação
penal e subversão do sistema acusatório, porquanto a competência da Justiça Militar da
União para julgar crimes militares não autoriza o uso do Mandado de Segurança para forçar a
continuidade de investigações que o órgão acusador entende infundadas.
Ressalte-se que o Impetrante alega irregularidades em processo seletivo no
âmbito de instituição militar, citando "erro extremo de pontuação" e vínculos políticos.
Nesse diapasão, é imperativo destacar que o controle jurisdicional sobre
concursos realizados pelas Forças Armadas por este Tribunal, ao decidir sobre quem deve
ocupar a "primeira colocação", em detrimento da avaliação da Comissão de Seleção Interna
(CSI), extrapola as atribuições conferidas pelo constituinte a esta Justiça especializada.
A decisão que acolhe o pedido de arquivamento de IPM, quando formulado
pelo Parquet militar (dominus litis), é ato jurisdicional que encerra a fase investigativa por
ausência de elementos de materialidade ou autoria. O inconformismo da parte com o
desfecho da investigação não autoriza a via do writ, salvo em casos de flagrante teratologia
ou ilegalidade manifesta, o que não se vislumbra nos autos.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o controle judicial sobre o
arquivamento de inquéritos é restrito à verificação de legalidade, não podendo o magistrado,
e muito menos o tribunal em sede de mandado de segurança, compelir o órgão acusador a
denunciar ou reabrir investigações quando este, de forma fundamentada, entende pelo
esgotamento das diligências e inexistência de crime.
Nesse ponto, frise-se que a jurisprudência desta Corte sedimentou o
entendimento de que a decisão que determina o arquivamento de IPM, a pedido do MPM, é
irrecorrível para a parte assistente ou interessada, carecendo o impetrante de direito líquido e
certo para forçar o oferecimento de denúncia, conforme o seguinte precedente:
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IPM. IRRESIGNAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO AO
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. ILEGITIMIDADE DA IMPETRANTE PARA IMPUGNAR A
DECISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A Impetrante é parte ilegítima para impugnar a
Decisão que determinou o arquivamento do Inquérito, eis que o MPM é o titular da ação
penal militar e não houve inércia no que tange ao seu dever-prerrogativa, capaz de autorizar
a legitimação extraordinária para a persecução penal. O mérito quanto à suficiência do
suporte probatório, para a instauração da ação penal, é juízo exclusivo do Órgão
Acusatório, cabendo ao Juiz Federal da Justiça Militar a função de fiscalizar a observância
do princípio da obrigatoriedade, de maneira que permitir o reexame do arquivamento pela
via mandamental importaria em violação da prerrogativa ministerial. Acolhida a preliminar
de não conhecimento arguida pela PGJM. Decisão Unânime. (STM - Mandado de Segurança
nº 7001409-35.2019.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, data de
julgamento: 3/3/2020, data de publicação: 9/3/2020) (Grifo nosso).
Ademais, frise-se que a alegação de "violação estrutural ao contraditório" no
curso do IPM tampouco socorre o agravante. O Inquérito Policial Militar é procedimento
administrativo de natureza inquisitorial, destinado à colheita de elementos informativos para
a formação da opinião do Ministério Público.
Embora a defesa técnica tenha prerrogativas asseguradas pela Lei nº
13.245/2016, a ausência de participação ativa do noticiante ou de interessados em todas as
fases da colheita probatória pré-processual não configura nulidade apta a invalidar o
arquivamento, mormente quando a decisão judicial se fundou na ausência de dolo e na
irrelevância penal dos equívocos administrativos apontados.
No mais, a pretensão de utilizar a via penal para corrigir atos de comissão de
concurso configura nítido desvio de finalidade processual. Eventuais ilegalidades em editais
ou na atribuição de notas em certames das Forças Armadas devem ser questionadas perante a
Justiça Federal comum, via ação ordinária ou mandado de segurança contra a autoridade
administrativa competente.
Dessa forma, a decisão monocrática proferida com fulcro no art. 13, inciso V,
do RISTM, mostra-se irretocável ao reconhecer que a matéria deduzida é manifestamente
estranha à competência deste Superior Tribunal Militar. A argumentação recursal não logrou
êxito em demonstrar a existência de teratologia ou ilegalidade patente no ato de
arquivamento, limitando-se a reiterar o inconformismo com o encerramento da via penal para
a solução de um embate de classificação em concurso.
Portanto, a manutenção do decisum é medida que se impõe, ante a ausência de
fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de modificar o entendimento de que o Poder
Judiciário não pode ser transformado em instância revisora de arquivamentos de IPM
devidamente fundamentados, sob pena de violação à autonomia institucional do Ministério
Público Militar e aos limites da competência constitucional desta Justiça Especializada.
Ante o exposto, voto no sentido de não acolher o presente Agravo Interno,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001384339v4 e do código CRC 331a813d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 28/05/2026, às 14:58:49
7000131-52.2026.7.00.0000
40001384339 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR